Tribunal: TJES
Processo: 5014191-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014191-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: GIURIZATTO & GIURIZATTO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO REGULAR –
MICROEMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
GIURIZATTO REPRESENTAÇÕES LTDA
., indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pela municipalidade.

Em suas razões, o município alega, em síntese, que embora a dissolução tenha sido regular, trata-se de microempresa, de forma a autorizar o redirecionamento pretendido.

Requer, assim, o provimento do recurso com o consequente redirecionamento da execução.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5014191-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA:
GIURIZATTO REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
GIURIZATTO REPRESENTAÇÕES LTDA
., indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pela municipalidade.

Em suas razões, o município alega, em síntese, que embora a dissolução tenha sido regular, trata-se de microempresa, de forma a autorizar o redirecionamento pretendido.

Requer, assim, o provimento do recurso com o consequente redirecionamento da execução.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

Para que haja a citada responsabilização é necessária a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo, ou seja, a falta de pagamento não é apta a ensejar a responsabilização tributária (Súmula 430 – STJ
1
).

Entretanto, tratando a parte executada de
microempresa regularmente extinta,
o C. STJ compreende ser possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com esteio na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN
.
Veja-se:

(...) 4.
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos.
Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

(...) 2-
O STJ “possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos”
(REsp n. 1.876.549/RS). 3- Embora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que, mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada. 4- Recurso conhecido e provido. (Data: 07/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002096-95.2020.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa não-tributária)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, deferindo a pretendido redirecionamento.

É como voto.

1
Súmula 430 – STJ.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.